Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-12.2024.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-12.2024.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE MORAES FERREIRA

Advogado(s)
:
SANDRO NOE ROCHA GOMES

APELADO: NARJARA TURENNA SETUBAL LIMA

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o apelante, embora policial militar com salário bruto superior a R$ 6.000,00, recebe líquido apenas R$ 1.556,30, valor insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.

2. A partilha de bens decorrente de dissolução de união estável deve observar forma específica estabelecida no ordenamento jurídico, aplicando-se por analogia o art. 731 do CPC, que remete aos arts. 647 a 658 do mesmo diploma legal.

3. O art. 657 do CPC estabelece três modalidades válidas para partilha amigável: instrumento público, redução a termo nos autos ou escrito particular homologado pelo juiz, todas exigindo observância contemporânea à celebração do ato.

4. É nulo o acordo de partilha celebrado por mero instrumento particular, sem escritura pública e sem homologação judicial ao tempo de sua celebração, configurando preterição de formalidades legais prevista no art. 658, II do CPC e nulidade absoluta nos termos do art. 166, IV do CC.

5. A posterior homologação judicial não convalida o vício de forma existente desde a origem, uma vez que a exigência de forma pública ou homologação judicial deve ser observada no momento da celebração do ato.

6. Declarada a nulidade do acordo, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, observando-se o procedimento dos arts. 647 a 658 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000153-12.2024.8.05.0010, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, .